Tribunal: TJDFT
Processo: 0718036-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Processo : 0718036-82.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão[1] proferida em ação de inventário, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Os herdeiros agravantes alegam que a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Entendem que, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. Asseveram que o espólio não possui condições para suportar o pagamento das despesas processuais, pois não possui acervo patrimonial, mas apenas dívidas. Sustentam que a remuneração da pessoa física não pode ser analisada mediante seu rendimento bruto, porque esse valor não corresponde ao efetivamente recebido. Declaram renda líquida mensal da primeira agravante, meeira indicada a inventariante, de R$ 4.884,28, afirmando não poderem arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Elencam despesas habituais que chegam ao montante de R$ 2.664,10, alegando pouco sobrar para os gastos com transporte, lazer, vestuário e, sobretudo, alimentação sua e de sua família. Aduzem ofensa a dispositivo constitucional que estabelece o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que não possuem suficiência de recursos, bem como violação ao art. 99, da Lei no 13.105/2015. Colacionam jurisprudência deste eg. Tribunal sobre a matéria. Liminarmente, pedem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Os agravantes buscam a gratuidade de justiça, o que foi indeferido na origem porque a renda bruta ultrapassa o valor de cinco salários mínimos. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, analiso o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento. Tratando-se de ação de inventário devem ser consideradas as condições do inventariante e não a magnitude do espólio, diante a universalidade do patrimônio do falecido e da administração e representação do espólio pelo inventariante, conforme estabelecem, respectivamente, o art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, inc. VII, do CPC. Neste sentido, os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL. 1. A assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça e a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade. No caso, a prova não afasta a alegação. 2. Em se tratando de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições do inventariante e não a magnitude do espólio. 3. A decisão de deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo para prejudicar a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. 4. Agravo conhecido e provido em parte. (AGI 0715328-64.2017.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEU-SE PROVIMENTO. 1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. No caso de inventário, devem ser consideradas as condições pessoais dos herdeiros e não a expressão pecuniária do patrimônio a ser partilhado. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0700503-18.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, Julgado em 10/05/2017, DJE: 21/06/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELA HERDEIRA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. CONCESSÃO. INVENTÁRIO EM TRAMITAÇÃO. [...] 1) O benefício da assistência judiciária gratuita é deferido à herdeira representante do espólio, e não à massa hereditária, sobretudo diante da universalidade do patrimônio do de cujos, de modo que, para concessão da gratuidade assegurada pela Carta Magna (art. 5o, inc. LXXIV) e pela Lei no 1.060/50 (art. 4o), basta a simples declaração formal da inventariante no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua própria subsistência e a de sua família. [...] 3) Recurso parcialmente provido. Unânime. (AGI 2012.00.2.028867-2, Rel. Desembargador Otávio Augusto 3a Turma Cível, Julgado em 21/08/2013, DJE: 04/09/2013) Ademais, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Aqui, embora a presunção não seja absoluta[2], a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada aos autos[3], à míngua da demonstração de elementos que contrariem o declarado. No particular, os comprovantes de rendimentos da primeira agravante, referentes aos meses de março, abril e maio de 2020[4], demonstram renda líquida de R$ 4.884,28. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Assim, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17059692 – p. 11. [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 17059690 – p. 8. [4] Id. 17059690 – p. 45,46 e 47.